Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, com fundamento na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O embargante alega a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, buscando a sua modificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), aptas a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa ou aclaratória e não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.
4. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a fundamentação adotada afaste, por arrastamento, alegações incompatíveis.
5. O acórdão embargado apreciou devidamente a aplicabilidade do CDC ao caso concreto e justificou a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. O simples inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar a existência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo ou aclaratório e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia.
3. O simples inconformismo da parte não constitui fundamento válido para a oposição de embargos de declaração.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022. CDC, arts. 2o, 3o, § 1o, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023.